Tribunal: STF
Processo: HC 191956
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Julia Voltolini Caparroz contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao RHC 129.554/SP, mas concedeu a ordem, de ofício,”apenas para determinar que a recorrente, salvo se estiver presa por outro motivo, aguarde o julgamento de eventuais recursos em regime semiaberto” (doc. eletrônico 7).
    Neste habeas corpus, busca-se a concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade, submetida ao decreto de prisão preventiva nos autos da Ação Penal 0027260-51.2015.8.26.0576, na qual foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP).
    É o relatório necessário. Decido.
    Conforme relatado, esta impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ.
    Assim, este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico a possibilidade de concessão da ordem, de ofício.
    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “Sobre o tema, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. sentença condenatória, ao negar à recorrente o direito de recorrer me liberdade, in verbis:
    ‘A ré possui inúmeros processos penais nas diversas comarcas da região, estando em foragida, sendo revel em todos os feitos ostenta contra si. Verifica-se, portanto, a sua resignação em sujeitar-se à aplicação da Lei Penal, estando, pois, presentes os requisitos para sua segregação, mormente para que se evite a reiteração de condutas criminosas da mesma natureza das praticadas nesta Comarca. Assim, sua prisão é medida que se impõe. Expeça-se mandado de prisão.’ (fls. 16-17, grifei).
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado:
    ‘De acordo com informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente foi denunciada pelo crime descrito no art. 304 do Código Penal, com remissão ao artigo 298 do mesmo diploma, tendo sido recebida a denúncia em 13/01/2016. O feito foi sentenciado e a suposta autora do crime foi condenada à pena de 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, mais pena de multa. Foi interposto recurso de apelação, julgado em 31/10/2019, sendo que o acórdão negou provimento ao apelo da arguida. Os autos se encontram na Superior Instância, nesta 14ª Câmara de Direito Penal.
    […]
    Sem contar que a paciente não estava em liberdade, mas, sim, foragida, além do que, pesa sobre ela diversos processos por reiteração de condutas da mesma natureza dos presentes autos, entendo que a cautela do Magistrado sentenciante se justifica; os argumentos para manter a segregação da paciente são mais do que suficientes para que ela não usufrua da benesse de recorrer de sua sentença em liberdade. Reputo presentes as hipóteses previstas no art. art. 312 do Código de Processo Penal, bem como o determinado na Constituição Federal em seu artigo 93, IX, não havendo quaisquer constrangimentos a serem sanados.
    Com efeito, há visível necessidade de se garantir a ordem pública no caso em comento, pois a prisão não visa somente à proteção do processo ou da pretensão condenatória, mas, também, à proteção da ordem pública, interesse que vai além do feito, levando-se em conta a sociedade como um todo.’ (fls. 40-42, grifei).
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de a recorrente ostentar diversos registros criminais, respondendo por delitos da mesma natureza em diversas ações penais, nas quais é revel, e se encontrava foragida, ao menos até a interposição do presente recurso, dados que revelam a periculosidade concreta da agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    […]
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Não se pode olvidar, ainda, que a recorrente se evadiu do distrito da culpa, e, mesmo tendo constituído advogado nos autos, continua se recusando a comparecer aos atos processuais, não havendo, até o presente momento, qualquer informação acerca de sua localização e ainda pendente o mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, consoante os excertos supra.
    Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
    […]
    Lado outro, verifica-se que, apesar de justificadamente decretada a prisão cautelar, tem-se também a imposição, por ocasião do julgamento do apelo defensivo, de regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
    Com efeito, não se pode olvidar a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, exatamente como ocorre na hipótese.
    […]
    Desta forma, estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve a recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, c, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário, e concedo a ordem, de ofício, apenas para determinar que a recorrente, salvo se estiver presa por outro motivo, aguarde o julgamento de eventuais recursos em regime semiaberto” (doc. eletrônico 7; grifos no original).
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma com 3 anos de idade e outra com quase 6 anos (docs. eletrônicos 3 e 4).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça (doc. eletrônico 2), nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Criminal 0027260-51.2015.8.26.0576, da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto/SP, pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 
    Caberá ainda ao Magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator